Tribunal: STF
Processo: HC 75023
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
DEFENSOR PÚBLICO. SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INTIMAÇÃO.
SUSTENTAÇÃO ORAL. AMPLA DEFESA. NULIDADE.
"HABEAS CORPUS".
1.      Havendo sido defendido o paciente, em 1º grau de
jurisdição, por Defensora Pública, que participou de todos os atos
do processo e, em face da sentença condenatória, ainda, apelou e,
depois, contra-arrazoou recurso de Ministério Público, não se pode
concluir que tenha ficado indefeso na 1º instância.
2.      A sustentação oral, por ocasião do julgamento dos
recursos nos Tribunais, não é obrigatória, mas, sim, facultativa. O
Advogado ou Defensor Público, que pretender fazê-la, deve comunicar,
nos autos, esse propósito, para ciência do Relator, o que, no caso,
não ocorreu.
3.      E, não havendo designação de Defensor Público, para atuar
junto ao Superior Tribunal Militar, não se poderia exigir que alguém
fosse intimado como tal, sendo certo que a Defensora, que atuou em
1º grau, foi intimada da inclusão do feito em pauta.
4.      A inexistência de cargo de Defensor Público, para atuar
junto ao S.T.M., não pode ser debitada à atuação do Poder
Judiciário, no processo, de molde a implicar a anulação de todos os
seus julgados, em feitos sem Advogado constituído.
5.      E mesmo que existisse Defensor Público atuando junto
àquela Corte, nem por isso estaria obrigado a fazer sustentação
oral, já que se trata de mera faculdade processual, podendo limitar-
se a recorrer, eventualmente, da decisão ali proferida.
6.      No caso, a Defensora Pública foi intimada pessoalmente da
decisão proferida pelo S.T.M., podendo, pois, recorrer, se assim lhe
parecesse. E não recorreu.
7.      Teve, pois, o paciente, a possibilidade de ampla defesa,
no processo em que restou condenado.
8.      "H.C." indeferido.